Tribunal: STF
Processo: ADI 6693
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC Nº 987/2018, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RESOLUÇÃO PGR/ES Nº 303/2018. NORMAS QUE INSTITUEM E REGULAMENTAM O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUPOSTA ATRIBUIÇÃO A PARTICULARES DE ATIVIDADES TÍPICAS DE AGENTES ESTATAIS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE CARÁTER PREDOMINANTEMENTE EDUCATIVO. PROGRAMA DESTINADO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E À PREPARAÇÃO TÉCNICA DOS RESIDENTES PARA O FUTURO INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO, ASSIM COMO AO DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DO ESTUDO DE PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O SEU APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO IMPESSOAL E OBJETIVO. PRECEDENTES.



    1. Esta Suprema Corte reconhece a possibilidade da instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e à estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho. Precedentes: ADI 5477, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 29.03.2021; ADI 5803, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2019; e, ADI 6520, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, julgado em 17.8.2020.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.